Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE À EDUCAÇÃO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. VAGAS RESERVADAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CID-10 G82.3 (TETRAPLEGIA FLÁCIDA). ATO DE EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. DEFICIÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos do inconformismo com o ato decisório de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, II e III, CPC). Na hipótese, fica caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, pois as razões relativas ao mérito recursal são genéricas e não se prestam à individualização do recurso, que deve ser parcialmente conhecido, a fim de que seja apreciada apenas a preliminar de nulidade da sentença.
2. Não há nulidade da sentença por error in procedendo, ao argumento de prejuízo para o réu em razão da inversão do ônus da prova na sentença, se não houve tal inversão na sentença e tampouco em momento anterior a ela.
3. Constatado que foi assegurado às partes o direito de indicar provas que pretendiam produzir, bem como de se manifestarem sobre as provas documentais juntadas aos autos pela parte adversa, não há violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). A avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o).
5. No âmbito distrital, em observância aos paradigmas federais, a Lei no 4.949/2012 e a Lei Complementar no 840/2011 estabelecem a política distrital da pessoa com deficiência, garantindo-lhes o direito de inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência, sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal.
6. Havendo nos autos relatório elaborado por médico que integra a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação atestando que a candidata, concorrendo às vagas reservadas a pessoa com deficiência em concurso público (carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), é portadora de patologia incapacitante e sem tratamento curativo, especificada na CID-10 G82.3 (tetraplegia flácida), já apresentando dificuldades para realizar atividades manuais, mostra-se caracterizada a condição descrita no art. 2o, caput, da Lei no 13.146/2015, sendo ilegal a exclusão da candidata da concorrência às vagas reservadas, notadamente por ter sido aprovada, anteriormente, em concurso público nas vagas reservadas a tal condição.
7. Remessa Necessária conhecida e desprovida. Apelação voluntária parcialmente conhecida e desprovida.